Tribunal: TJES
Processo: 5002328-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002328-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGNACIO LOVATTI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I
O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (Id 725949) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” contra si proposta por
Ignacio Lovatti
, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença
.

Nas razões recursais (Id 725953), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o Código de Processo Civil, ao passo que prevê a cominação de multa, também autoriza que o juiz a reduza ou afaste a sua incidência, se assim entender razoável, na forma do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil;
(ii)
após a ciência acerca do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, prontamente iniciou o cumprimento da obrigação; todavia, após a consulta médica, a cirurgia foi desaconselhada, na medida em que o autor apresentava cegueira;
(iii)
a todo momento diligenciou dentro do possível e mediante indicação médica para o efetivo cumprimento da liminar;
(iv)
a natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória – não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor;
(v)
o valor cobrado a título de astreintes é infinitamente maior até mesmo de uma eventual condenação em ação de indenização por dano moral ajuizada pelo autor;
(vi)
o valor da multa cominatória não pode gerar enriquecimento ilícito ao credor, conforme ocorre no caso concreto; e
(vii)
se a medida liminar foi cumprida a seu tempo, e mediante indicação médica, não deve ser mantido o valor fixado a título de astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e efetivo prejuízo ao ente estatal, motivo pelo qual esta merece ser excluída do comando decisório, ou, alternativamente, reduzida ao patamar mínimo.

Inicialmente proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 727903).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 778176).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
pa julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (Id 725949) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” contra si proposta por
Ignacio Lovatti
, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença
.

Nas razões recursais (Id 725953), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o Código de Processo Civil, ao passo que prevê a cominação de multa, também autoriza que o juiz a reduza ou afaste a sua incidência, se assim entender razoável, na forma do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil;
(ii)
após a ciência acerca do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, prontamente iniciou o cumprimento da obrigação; todavia, após a consulta médica, a cirurgia foi desaconselhada, na medida em que o autor apresentava cegueira;
(iii)
a todo momento diligenciou dentro do possível e mediante indicação médica para o efetivo cumprimento da liminar;
(iv)
a natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória – não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor;
(v)
o valor cobrado a título de astreintes é infinitamente maior até mesmo que uma eventual condenação em ação de indenização por dano moral ajuizada pelo autor;
(vi)
o valor da multa cominatória não pode gerar enriquecimento ilícito ao credor, conforme ocorre no caso concreto; e
(vii)
se a medida liminar foi cumprida a seu tempo, e mediante indicação médica, não deve ser mantido o valor fixado a título de astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e efetivo prejuízo ao ente estatal, motivo pelo qual esta merece ser excluída do comando decisório, ou, alternativamente, reduzida ao patamar mínimo.

A meu ver, deve ser chancelada por este Órgão Julgador a decisão pela qual foi inicialmente indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos.

Em 17/12/2015, foi proferida decisão interlocutória no Juízo de 1º grau que, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional, determinou ao
Estado do Espírito Santo
a realização, de forma gratuita, da cirurgia de vitrectomia no olho esquerdo do agravado, na rede pública de saúde ou, na ausência de vaga, na rede privada, mediante prévia avaliação médica, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi confirmado por sentença, contra a qual não houve interposição de recurso (Id’s 725950 e 725951).

É possível inferir dos autos que não foi apresentada defesa técnica nos autos da “
ação de obrigação de fazer
”

ajuizada pelo agravado
Ignacio Lovatti
, quiçá em virtude de parecer técnico emitido pelo NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico em 25/01/2016, que apontou “
para a necessidade de encaminhamento do paciente requerente a
um centro de oftalmologia do SUS que realize cirurgia vitreorretiniana
, devendo a AMA de Cachoeiro e a Superintendência Regional de Saúde providenciarem
imediatamente
a avaliação, e na sequência a cirurgia (se não houve
r
contra-indicação técnica)
” (todos os grifos constam do texto original – Id 725951).

Da decisão agravada consta informação – não impugnada pelo agravante – de que o Ente Público estadual foi intimado no dia 21/12/2015 para cumprimento da determinação judicial e somente em 30/05/2016 submeteu o agravado a consulta médica para avaliação cirúrgica, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) meses após tomar ciência do deferimento da medida de urgência, o que teria causado, conforme relato da MMª Juíza, o agravamento do quadro clínico do autor mediante descolamento total da retina de seu olho esquerdo, resultando em cegueira.

Em razão disso, não constato a aventada ausência de razoabilidade na cominação da multa diária, haja vista em que a premência no agendamento de consulta médica, para fins de realização do procedimento cirúrgico de que o autor necessitava, havia sido advertida pelo NAT desde o mês de janeiro de 2016, de modo que eventual aguardo da manifestação do órgão técnico não serve como escusa para a excessiva demora no agendamento de simples consulta para avaliação médica do paciente que, como dito, somente ocorreu no mês de maio de 2016, quando a sua situação clínica já se tornara irreversível.

Em que pese ser correta a premissa do agravante de que o escopo das astreintes não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, desponta o acerto

da decisão interlocutória que manteve sua cominação no patamar em que fixada no processo de conhecimento (R$ 800,00), haja vista a sua razoabilidade e a devida fixação de limite (ou teto) para sua incidência (R$ 20.000,00), que igualmente considero ser razoável e proporcional, e corresponde ao valor pretendido em sede de cumprimento de sentença, a ser corrigido e atualizado.

Logo, não se justifica o pretendido afastamento do caráter coercitivo da multa diária outrora arbitrada, por ser desimportante a justificativa do Ente Público estadual para a não realização do procedimento cirúrgico, a saber, de que teria sido contra-indicado ao paciente, pois o descolamento total da retina do olho esquerdo do autor – do que teria resultado a ausência de “prognóstico cirúrgico” ao ser submetido a consulta médica (Id 725949) – aparentemente foi consequência do manifesto retardo no agendamento dessa avaliação clínica, que somente ocorreu no dia 30/05/2016, sem que houvesse demonstrado motivo hábil a justificar o decurso desse lapso temporal, ao passo que o resultado danoso poderia ter sido evitado ou, pelo menos, minimizado, se tivesse sido prontamente cumprida a determinação constante da decisão proferida em 17/12/2015.

Além disso, o argumento de que o procedimento cirúrgico restou contra-indicado ao paciente, ao ser avaliado no dia 30/05/2016, deveria ter sido oportunamente submetido pelo Ente Público ao crivo do juiz, ou ao Órgão
ad quem
em sede recursal, diante da prolação de sentença no dia 29/03/2016 (Id 725951), isto é, em momento anterior à avaliação médica do agravado, com vistas a afastar ou, pelo menos, reduzir as astreintes fixadas em seu desfavor, do que não se desincumbiu ao não interpor recurso em face da sentença e, ao que parece, somente valer-se desse fundamento ao impugnar o cumprimento de sentença.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

AGVTE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO. : IGNACIO LOVATTI

JUIZ : DRA. DANIELLA DE VASCONCELLOS AGAPITO

RELATOR : DES. SUBST.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO OLHO DO AGRAVADO – INJUSTIFICADO RETARDO NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO ENTE PÚBLICO – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE – MULTA DIÁRIA E TETO ESTABELECIDO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Não foi apresentada defesa técnica no processo de conhecimento, quiçá em virtude de parecer técnico emitido pelo NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico em 25/01/2016, que apontou “
para a necessidade de encaminhamento do paciente requerente a um centro de oftalmologia do SUS que realize cirurgia vitreorretiniana, devendo a AMA de Cachoeiro e a Superintendência Regional de Saúde providenciarem imediatamente a avaliação, e na sequência a cirurgia (se não houve
r
contra-indicação técnica)
”.

2)
Da decisão agravada consta informação – não impugnada pelo agravante – de que o Ente Público estadual foi intimado no dia 21/12/2015 para cumprimento da determinação judicial e somente em 30/05/2016 submeteu o agravado a consulta médica para avaliação cirúrgica, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) meses após tomar ciência do deferimento da medida de urgência, o que teria causado, conforme relato da MMª Juíza, o agravamento do quadro clínico do autor mediante descolamento total da retina de seu olho esquerdo, resultando em cegueira.

3)
Não se constatada a aventada ausência de razoabilidade na cominação da multa diária, tendo em vista em que a premência no agendamento de consulta médica, para fins de realização do procedimento cirúrgico de que o autor necessitava, havia sido advertida pelo NAT desde o mês de janeiro de 2016, de modo que eventual aguardo da manifestação do órgão técnico não serve como escusa para a excessiva demora no agendamento de simples consulta para avaliação médica do paciente que, como dito, somente ocorreu no mês de maio de 2016, quando a sua situação clínica já se tornara irreversível.

4
)
Não se justifica o pretendido afastamento do caráter coercitivo da multa diária outrora arbitrada, por ser desimportante a justificativa do Ente Público estadual para a não realização do procedimento cirúrgico, a saber, de que teria sido contra-indicado ao paciente, pois o descolamento total da retina do olho esquerdo do autor – do que teria resultado a ausência de “prognóstico cirúrgico” ao ser submetido a consulta médica – aparentemente foi consequência do manifesto retardo no agendamento dessa avaliação clínica, que somente ocorreu no dia 30/05/2016, sem que houvesse demonstrado motivo hábil a justificar o decurso desse lapso temporal, ao passo que o resultado danoso poderia ter sido evitado ou, pelo menos, minimizado, se tivesse sido prontamente cumprida a determinação constante da decisão proferida em 17/12/2015.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento
.

Vitória/ES, 25 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.